Tribunal: TJES
Processo: 0006930-22.2007.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006930-22.2007.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEBASTIAO ARONE COLOMBO
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELA
ÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. IRREGULARIDADE DA OBRA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A
alegação de nulidade do processo administrativo por ausência de intimação demonstra flagrante inovação recursal e, portanto, não deve ser conhecida.
2.
Em relação aos demais pontos, entendo que
a irregularidade da obra foi devidamente comprovada pelo Município (fls. 10 e seguintes
)
, além de a obra não ter sido levada ao conhecimento da Administração Pública para aprovação, por meio de projeto e da emissão de alvará.
3. O apelante não demonstrou que o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para realizar as modificações necessárias é insuficiente. Recurso desprovido, na parte conhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0006930-22.2007.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: SEBASTIAO ARONE COLOMBO

Advogado do(a) APELADO: ELIANE MATOS PIRES - ES23122-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de recurso
de apelação interposto contra sentença (fls. 101/103) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que acolheu parcialmente a pretensão autoral para condenar o requerido/apelante, Sebastião Arone Colombo, a proceder com a regularização da obra objeto destes autos junto ao Município de Vitória, adotando-se todas as medidas
necessárias à consecução desse intento, inclusive adequações e demolições, no prazo de 180 dias. Assim, determinou o levantamento do embargo da obra somente para autorizar a execução de obras de adequação da construção aos termos do futuro projeto a ser aprovado perante a Municipalidade de Vitória. E, caso não seja regularizada a obra, eliminando-se o risco de ruína dessa edificação e adequando-se aos termos do Programa de Regularização de Edificações, determinou a sua demolição, a ser levada a efeito pelo Município de Vitória, se for necessária.

Em suas razões
,
o
apelante sustentou, em síntese,
que (i) o processo administrativo que gerou o auto de infração é nulo, tendo em vista que o apelante, proprietário do imóvel, não foi intimado; (ii) além
de inexistir comprovação acerca da
irregularidade da obra, a fixação do prazo de 180 dias para a realização das modificações necessárias, sob pena de demolição, é desproporcional.

Pois bem.

De início, o a
pelante
alega que o processo administrativo que gerou o auto de infração é nulo, eis que não teria sido intimado. Contudo, em que p
e
se tal alegação,
o apelante deixou de impugnar especificamente este ponto no momento da contestação.

Da análise dos autos, observa-se que o apelante, apesar de ter alegado a nulidade do processo administrativo quando da apresentação
d
e sua
contestação, não fundamentou, de maneira clara e expressa, que o processo seria nulo por ausência de intimação
n
a esfera administrativa.

Com efeito, o ora apelante, em sua contestação, afirmou que o processo administrativo seria nulo por ter sido lavrado perante endereço diverso daquele objeto da exordial.

Sendo assim, a alegação de nulidade do processo administrativo por ausência de intimação demonstra flagrante inovação recursal e, portanto, não deve ser conhecida.

Em relação aos demais pontos, entendo que
a irregularidade da obra foi devidamente comprovada pelo Município (fls. 10 e seguintes
)
, além de a obra não ter sido levada ao conhecimento da Administração Pública para aprovação, por meio de projeto e da emissão de alvará.

Quanto ao prazo
para realizar as modificações, o apelante afirma que 180 (cento e oitenta) dias não serão suficientes,
tendo em vista que necessita contratar profissionais adequados e depende de verba para tanto.

Ocorre que, apesar de o apelante afirmar que o prazo estipulado
não será suficiente, não traz sequer elementos/laudos que evidenciem que as modificações exigidas ultrapassarão o prazo de 180 (cento e oitenta) dias e/ou qual seria o prazo adequado para realizá-las.

Sob os argumentos acima expostos,
conheço de parte do recurso e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro para R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) os honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 20/06/2023.

Profiro voto para acompanhar o E. Relator.